Tribunal: TJPA
Processo: 0002304-62.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002304-62.2017.8.14.0049

APELANTE: CIRO GOMES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002304-62.2017.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE:
CIRO GOMES ARAÚJO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCIO ALVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.

- A DECLARAÇÃO PRECISA E SEGURA DAS VÍTIMAS AO REFERIREM A PRESENÇA DOS ARTEFATOS NO MOMENTO DA AÇÃO DELITIVA É SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO SEU USO, INDEPENDENTEMENTE DE APREENSÃO E PERÍCIA, CONFORME HÁ MUITO VÊM SUSTENTANDO OS TRIBUNAIS SUPERIORES. FOSSE IMPRESCINDÍVEL A SUA APREENSÃO E PERÍCIA, BASTARIA QUE OS INFRATORES, APÓS COMETEREM O ILÍCITO, DESSEM FIM NAS ARMAS, EVITANDO, COM ISSO, O AUMENTO DA PENA. SERIA BENEFICIAR O FALTOSO PELA SUA PRÓPRIA TORPEZA.

- O ACUSADO JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS, POR SEUS MODOS DE AGIR, DEMONSTRARAM QUE ESTAVAM CONCERTADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SUBTRAÇÃO, FICANDO O NEXO SUBJETIVO ENTRE ELES EVIDENCIADO. COMPROVARAM ESTAR CONCATENADOS PARA A REALIZAÇÃO DO ILÍCITO, NA MEDIDA EM QUE ATUARAM EM CONJUNTO, TANTO NA ABORDAGEM, QUANTO NA FUGA.

3. DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL, COMO POR EXEMPLO A NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM V
ERIFICO A PRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA, E, ASSIM, COMO NA SENTENÇA, MANTENHO O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3
, TORNADO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
apesar de não acatar o pedido da Defesa de dosar a pena-base no mínimo legal, de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena do apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 25
de
setembro
de 202
3 a 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
02
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CIRO GOMES ARAUJO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(ID. 14750721), que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 84/86, ID nº 14750705), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/02/2017, por volta das 22:20 horas, o ora denunciado e mais oito indivíduos não identificados, munidos com armas de fogo e um deles usando um capacete branco, invadiram a residência da Sra. Viviane da Silva, localizada na Rua Nova República; n° 1021, e a renderam, bem como renderam os pais dela e a Sra. Ezolda Miranda.

Após entrarem, os assaltantes fecharam as portas e cortinas da casa e passaram a saquear a casa, subtraindo uma TV; um monitor; uma CPU; joias diversas em ouro e semi-joias; um videogame; um aparelho da Sky; diversas roupas; cinco aparelhos celulares; vários documentos pessoais; dinheiro em espécie; cartões de crédito e débito; uma motocicleta Honda Biz de placa OTV 1759-Santa Izabel/PA, dentre outras coisas.

Em seguida, os assaltantes fugiram em duas motos, uma delas a Honda Biz roubada no local, e em um carro que estava dando apoio a eles do lado exterior da casa.

Iniciadas as investigações e após levantamentos feitos pela polícia, foi descoberto que entre os criminosos estava o ora denunciado. Ato contínuo, os policiais foram até a casa do acusado CIRO GOMES ARAÚJO, ocasião em que foram apreendidos um relógio de pulso e um cordão que pertenciam a uma das vítimas, bem como um capacete branco, o qual foi utilizado por um dos bandidos durante o assalto.

As vítimas foram acionadas para comparecerem na Delegacia e lá reconheceram CIRO GOMES ARAÚJO como um dos autores do crime. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 154/166, ID nº 14750724) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela exclusão das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 171/174, ID nº 14750725), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 206/211, ID nº 15415587), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, devendo ser realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do Auto de exibição e apreensão do objeto, bem como depoimentos das vítimas e de testemunhas.

Em depoimento, a vítima
ANTÔNIO RAMOS PEREIRA DA SILVA,
em juízo, referiu:

Que estava chegando em casa; que ao abrir o portão para colocar o carro para dentro, viu um vulto; que a ação foi tão rápida que nem percebeu quando o acusado entrou;
que ia abrindo a porta quando se deparou com o acusado apontando a arma em sua direção
que ele pediu a
chave
do carro e o mandou abrir o portão • que só viu o vulto de pessoas entrando; que sua filha aduziu que eram oito ou nove assaltantes
-
que todos estavam de cara limpa; que três estavam armados; que eles queriam dinheiro; que deu R$ 700,00 que tinha no momento; que eles levaram a televisão
e
a moto de sua filha, o notebook de seu filho; que acredita que alguém estava dando fuga do lado de fora; que levaram caixas de relógios de seu filho; que o prejuízo de seu filho foi cerca de R$ 50.000,00; que é a segunda vez que foi assaltado;
que a única coisa que conseguiu recuperar dos pertences roubados foi a motocicleta; que o restante não foi recuperado
.
que não sabe como chegaram no acusado;
que os assaltantes ficaram o tempo todo em cima do depoente, apontando armas
.
que eles aduziam que iriam voltar para lhe matar que ficou traumatizado; que não sabe informar se sua filha Viviane reconheceu o acusado como um dos autores do crime; que sua esposa conseguiu recuperar um relógio e um cordão; que tem receio de que algo aconteça novamente; que os assaltantes não conseguiram levar seu carro porque eles quebraram a chave na ignição.

Já a vítima
EZOLDA IEDA DA SILVA MIRANDA,
em juízo, declinou:

Que por volta de 20h3Omin estava na casa de uma amiga; que quando
ele
(Antônio) entrou com o carro, o acusado pulou por cima do carro e o pegou; que o acusado pegou o controle do portão e abriu para os demais assaltantes; que seis ou sete homens adentraram a residência;
que todos estavam de cara limpa; que o último homem estava com um capacete; que todos estavam armados;
que foram colocados no sofá e fecharam a cortina da residência; que dois assaltantes ficaram de "guarda" na sala e o restante revirou a casa; que posteriormente eles disseram que levariam todos para a parte de trás da residência; que Antônio disse que seu cachorro estava solto; que ficou presa no quarto junto com a esposa de Antônio; que a filha e o neto de Antônio ficaram dentro do banheiro; que pegaram Antônio e andaram pela casa toda; que os assaltantes queriam dinheiro e joias; que Antônio disse que não tinha; que os assaltantes pediram a chave do carro; que o veículo não funcionou;
que por três vezes o carro não funcionou e ele disse que da próxima vez se o carro não perlar eu dou um tiro na tua cabeça (textuais)
que deixaram o carro e pegaram a chave da moto; que os assaltantes levaram tudo o que conseguiram; que levaram todos os celulares, roupas, televisão, Playstation, joias, coleção de moedas entre outros; que
reconhece o acusado como um dos assaltantes que participou da prática delitiva: que a filha de
Antônio também
reconheceu o acusado em sede policial: que o acusado
estava armado; que nunca os viu; que um deles disse que se alguém reagisse, poderia atirar na cabeça da depoente e das outras vítimas; que tinha um carro e uma moto esperando os assaltantes do lado de fora; que não recuperou seu celular;
que
viu o
acusado transitando pela
casa, no corredor.

Adiante, a testemunha PM JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, em juízo, referiu:

Que na passagem de serviço, o sargento Emílio repassou a situação que ocorreu na noite anterior; que ele repassou que durante as diligências, o acusado foi apontado como suspeito; que
se
deslocou à residência de Ciro; que conversou com o pai do acusado; que pediu autorização do pai; que foi até lá conversar com acusado; que ele voluntariamente foi à delegacia para esclarecimentos; que na residência do acusado havia um capacete branco, objeto mencionado por uma das vítimas; que em sede policial, a vítima reconheceu o relógio e o cordão que o acusado estava usando- que o acusado afirmou que tinha o relógio e o cordão há algum tempo; que o Sargento Emílio que repassou a situação de que Ciro que estava envolvido (textuais); que não sabe se ele já tem alguma passagem pela polícia; que a vítima reconheceu o acusado por meio de seus objetos.

Em seguida, a testemunha
PM
ANDERSON SOUZA DO CARMO DA
SILVA,
em juízo, aduziu:

Que estava assumindo o serviço; que durante a madrugada ocorreu um assalto na residência de uma senhora; que realizaram diligências pela cidade; que o acusado foi abordado em posse de um relógio e um cordão; que os objetos foram reconhecidos pela vítima, o que caracterizou o flagrante; que chegaram ao nome de Ciro por meio de informações/denúncias; que se dirigiram à residência do acusado para averiguações; que a moto não foi encontrada; que Ciro não justificou como os objetos roubados foram parar em suas mãos; que não informar se o acusado foi reconhecido pelas vítimas que seis ou sete pessoas participaram da prática delitiva; que o acusado afirmou que era dono do cordão e do relógio e que tinha fotos que poderiam comprovar; que Ciro se prontificou a ir à delegacia.

Prosseguindo, a testemunha
PAULO VITOR DO NASCIMENTO,
em juízo, referiu:

Que no dia do fato estava trabalhando em sua oficina quando Ciro ligou lhe convidando para ir para Vigia; que o fato ocorreu na época do Carnaval; que Ciro levou o carro para lavar em sua oficina; que choveu e por volta de 19h, fecharam o estabelecimento; que seguiram para casa do pai do acusado; que Ciro foi tomar banho; que foram para casa da namorada de Ciro e ficaram no local por volta de 20h; que seguiram para o Ginásio e encontraram outros amigos; que por volta de 21h3Omin; que foram para o posto abastecer o veículo e seguiram pra Vigia; que ao retornar para Santa Izabel por volta de 06h3Omin, o depoente foi para casa de Ciro; que às 10h foi para a oficina; que ao chegar à oficina, lhe disseram que tinham várias viaturas atrás do depoente e que estava sendo acusado de ter praticado assaltos; que pegaram Ciro; que seguiu para a delegacia, pois não tinha feito nada; que encontrou a polícia no meio do caminho; que lhe mostraram o cordão, relógio e o capacete; que achou graça, pois sabia que esses objetos eram de Ciro e que ele já os tinha há bastante tempo; que explicou aos policiais que na noite anterior estava em Vigia; que chegaram a lhe acusar (inaudível); que foram no carro de Ciro, Siena Branco; que na terça-feira de carnaval tem vários registros; que era o último dia de carnaval.

Após, a testemunha
JEFERSON CORREA PIMENTEL,
em juízo, contou:

Que é o dono do capacete branco; que Ciro lhe pediu emprestado há muito tempo; que o capacete estava na casa do acusado; que o mesmo trabalhava com seu tio; que não sabe nada sobre os fatos apurados; que não recorda para que Ciro pediu o capacete emprestado; que foi convidado para ir para Vigia, mas não pode porque trabalharia; que às vezes, Ciro pegava sua moto emprestada; que Ciro já tinha o relógio há bastante tempo.

Por sua vez, o acusado
CIRO GOMES ARAÚJO,
em juízo, negou a prática delitiva, alegando:

Que não participou da prática delitiva; que o relógio de pulso e o cordão são seus; que
o
capacete é de Jeferson; que ele lhe emprestou; que o capacete é antigo e estava jogado em sua residência; que seu irmão tem moto e às vezes, saia nela; que estava em Santa Izabel entre 18h e 20h; que posteriormente foi pra Vigia no carro de sua família na companhia de amigos; que foi pular carnaval; que gastou 1h e pouco; que voltou no dia seguinte, ao amanhecer; que a polícia bateu na sua casa por volta de 10h; que foi no último dia de Carnaval para Vigia; que tem as fotos em seu celular (mostra foto para a promotora, onde um colega está usando o relógio); que também tem foto com o cordão (mostra a foto para a promotora mostrando o cordão que sua mãe lhe deu); que sempre leva o carro para lavar na oficina de Vitor; que a oficina é próximo a casa das vítimas; que no dia do fato, levou o carro para lavar por volta de 18h3Omin; que acredita que as pessoas lhe viram por lá com o carro e acharam que estava de
"olho"
na residência (textuais); que seu carro é um Siena branco; que acredita que a testemunha se confundiu ao lhe reconhecer; que não estava na cidade; que não conhecia as vítimas; que soube posteriormente, quando saiu, que
a
casa das vítimas é próxima a oficina de Vitor; que tem várias fotos usando o relógio.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenação mantida.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
.
Em
crimes
como furto e
roubo
, que via de regra são perpetrados contra pessoas que não possam oferecer resistência e sem que haja a presença de outras testemunhas, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém. ATO DE RECONHECIMENTO. Embora as formalidades previstas no art. 226 do CPP devam ser seguidas sempre que possível, sua eventual inobservância não acarreta necessariamente a nulidade da prova. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como um dos meios idôneos para elucidar a autoria do fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. CONCURSO DE AGENTES. Demonstrado agir solidário e convergente, resulta deduzido o concerto prévio, não interessando, para a aplicação da majorante, avaliar-se a participação maior ou menor de cada um dos agentes. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 70085087641, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 04-10-2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, I e II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.
DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

Segundo a Defesa, a suposta arma utilizada para o cometimento do crime, não foi apresentada na Delegacia, não tendo, portanto, sido submetida a exame pericial, a fim de se constatar sua potencialidade lesiva, por essa razão, não caberia o reconhecimento da ora majorante.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Saliente-se, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, com o qual comungo, que a não apreensão da arma e, consequentemente, a não realização do laudo pericial que ateste a sua potencialidade lesiva, não são motivos suficientes para a não aplicação da majorante, se existem outras provas que demonstram a sua utiliza
çã
o, como no caso dos autos.

Sobre o tema, eis a lição de Guilherme de Souza Nucci:

A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: STF: HC 96.099-RS, Pleno, rei. Ricardo Lewandowski, 19,02.2009, m. v.; TJSP: 'A não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetra
çã
o do roubo não é motivo suficiente para afastar a qualificadora prevista no art. 157, §2º, |, do CP, mormente se a vítima afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver'
(Ap. 906.377.3/6, 7.2 c., rei. Ivan Marques, 25.05.2006, v.u.)" (in Código Penal Comentado ", 10º ed., p. 763).

Inafastável também a majorante do concurso de agentes, na medida em que o acusado praticou o delito em conluio, ou seja, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com um segundo indivíduo, não identificado, conforme foi expressamente referido pelas vítimas.

Com efeito, o réu estava acompanhado de outros indivíduos armados, quando entraram na residência das vítimas, somando forças, diminuindo a capacidade de resistência e aumentando as chances de êxito na subtração. Houve, portanto, pluralidade de agentes e de condutas; identidade de infração penal no roubo, caracterização de liame subjetivo, ou seja, a vontade livre e consciente de participação no crime; e a relevância causal de condutas, pois houve auxílio direto na subtração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA
. O acusado, na companhia de comparsa não identificado, na posse de uma arma de fogo, abordou a vítima em via pública, próximo a um ginásio. Mediante a ameaça, subtraíram o celular, relógio, carteira com documentos e dinheiro em espécie, empreendendo fuga. Em diligências investigativas, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores, tanto por fotografia quanto pessoalmente. Conjunto probatório que autoriza a manutenção da condenação. PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade. TESTEMUNHO POLICIAL. Não há prova alguma no sentido de que o policial tinha motivo para incriminar injustamente o réu. Outrossim, também não há razão para se desmerecer seu testemunho, tão somente, por sua condição de policial, sobretudo se levado em conta que é o Estado quem lhe confere a autoridade e o dever de prender e combater a criminalidade. Seria um contrassenso credenciá-lo como agente público e, depois, não aceitar seu testemunho como meio de prova. Reiteradamente tem-se decidido que o depoimento do policial é válido e hábil para embasar veredicto condenatório, pois, em princípio, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A declaração precisa e segura das vítimas ao referirem a presença dos artefatos no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso, independentemente de apreensão e perícia, conforme há muito vêm sustentando os Tribunais Superiores. Fosse imprescindível a sua apreensão e perícia, bastaria que os infratores, após cometerem o ilícito, dessem fim nas armas, evitando, com isso, o aumento da pena. Seria beneficiar o faltoso pela sua própria torpeza. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. O acusado e outro indivíduo não identificado, por seus modos de agir, demonstraram que estavam concertados para a realização da subtração, ficando o nexo subjetivo entre eles evidenciado. Comprovaram estar concatenados para a realização do ilícito, na medida em que atuaram em conjunto, tanto na abordagem, quanto na fuga. Configurada a adjetivadora em questão. (...)
(TJ-RS - APR: 50009820320158210014 ESTEIO, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 26/01/2023, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2023).

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que as referidas
consequências do crime
foram equivocadamente valoradas. Em verdade, compulsando os autos, percebe-se que tais vetores apresentam justificativas genéricas e/ou próprias do tipo penal incriminador. Sabe-se que a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima faz parte da própria tipificação do delito de roubo, não podendo o prejuízo sofrido pela ofendida agravar a situação do Acusado, por essa razão
merece valoração neutra
.

No entanto, quanto às
circunstâncias do crime
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, vez que as vítimas foram enfáticas ao dizer em juízo, que a todo momento tinham armas apontadas em suas direções.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém verifico a presença das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual aumento a pena em 1/3, assim, como na sentença, tornando a pena definitiva e concreta em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
que de ofício alterou-se a pena-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva do apelante para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 03/10/2023